Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008432-13.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: EDRAS SOARES
EMBARGADO: INCORPORADORA S.J. LIMITADA – ME
DECISÃO
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDRAS SOARES contra indeferimento de liminar em agravo de instrumento e manutenção dos efeitos da decisão proferida em Ação de Indenização por Perdas e Danos no 1003126-76.2019.8.11.0007, da 2a Vara de Alta Floresta/MT, ajuizada em desfavor da INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME, em que se deferiu o despejo do agravante de imóvel rural.
O embargante aduz que os fundamentos referentes à Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT não foram enfrentadas na decisão embargada, e diz que a captura dos animais poderá agravar a situação dos seus funcionários.
Afirma que o pedido de constatação in loco não foi enfrentado.
Defende que seus funcionários ocupam uma moradia no interior da propriedade e pede aclaramento de dúvida de como proceder, pois estes estão a trabalhar para a retirada do gado, que estaria “alongado” no imóvel.
Requer o acolhimento dos embargos (id. 39853958).
Em resposta aos embargos, a parte embargada salienta que o embargante já desocupo o imóvel, de modo que o recurso perdeu o seu objeto. No mérito, pede a rejeição (id. 40735994).
É a síntese.
Decido.
Primeiramente, quanto ao pleito de reconhecimento de perda do objeto do recurso, não verifico ausência de interesse a evitar o seu prosseguimento, tendo em vista que a reversão da decisão de primeiro grau traria a reversibilidade da medida e, portanto, nova posse ao embargante no imóvel em litígio.
Por mais que se diga que o embargante “voluntariamente” desocupou o imóvel, óbvio que o fez em cumprimento à decisão agravada, de modo que não há perda do objeto, ante a possibilidade de reforma desta decisão quando do julgamento do mérito, a considerar que este agravo ainda pende de final decisão.
Acerca da alegada ausência de enfrentamento da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, bem se fundamentou na decisão embargada que “é possível tutela possessória neste momento, até porque não se trata de retirada de pessoas da posse do imóvel e colocação em situação de vulnerabilidade, e sim de semoventes, que não estão sofrendo pela contaminação e podem ser colocados em outro bem”.
Acerca do pedido de constatação in loco, não foi enfrentada pois se manteve a íntegra da decisão de primeiro grau, de desocupação da área, de imediata desocupação do imóvel.
A intenção do embargante, de realizar constatação para verificar o tempo para ideal desocupação do imóvel, não é razoável, a considerar que, em acordo homologado em juízo e por ele assinado, firmou-se entendimento de que deveria desocupar o imóvel há meses, mais precisamente em novembro de 2019, de modo que avaliar possível prorrogação do prazo é meio que trunca o processo e a devida prestação jurisdicional.
Quanto ao fato de que funcionários seus estariam no imóvel e aclaramento de como resolver a questão da retirada dos demais semoventes, em petição dirigida ao primeiro grau o próprio embargante avisa que todos já se retiraram do imóvel e que os semoventes ditos como “alongados” estariam sobre depósito da embargada, de modo que, por sua livre e espontânea vontade, a questão foi resolvida como bem lhe coube fazer, a considerar que cumpriu a decisão judicial, que apenas fez com que o acordo realizado no ano que passou fosse cumprido.
Não vejo elementos a se acolher os embargos, pois a decisão embargada é clara nos seus argumentos e no motivo pelo qual manteve a ordem de despejo, qual seja o fato de não ter sido aceito caução em juízo, não estar havendo o devido pagamento dos arrendamentos, de não haver elementos suficientes a indicar, neste momento, descumprimento do contrato pela embargada e, por fim, por não ter o embargante cumprido com a desocupação voluntária nos termos do acordo realizado no processo originário.
Assim, REJEITO os embargos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora